Tribunal: STF
Processo: AI 475755
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS CLASSISTAS
TEMPORÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO REGIME
PREVISTO NO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 9.528/97.
I. - Os
representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem
 títulos privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional
nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam nem se
submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e
legal aplicável aos magistrados togados. ADI 1.878/DF, "D.J." de
07.11.2003.
II. - Ressalva do entendimento pessoal do Ministro
Carlos Velloso, vencido no julgamento da ADI 1.878/DF.
III. -
Agravo não provido.